Tribunal: TJDFT
Processo: 0013323-91.2009.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0013323-91.2009.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA RECORRIDO: CENTRO EMPRESARIAL VARIG D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 40886033) interpostos pelo GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA contra a decisão (ID 40527627) proferida por esta Relatoria que proclamou o seguinte entendimento: Após a decisão do eminente Desembargador Presidente este egrégio Tribunal de Justiça, que admitiu o recurso especial (ID 33351312), os autos foram enviados eletronicamente ao colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e protocolados naquela Corte sob o número AREsp 1746080/DF, conforme atesta a certidão lançada em 6.6.2022 (ID 36018827). O CENTRO EMPRESARIAL VARIG (CEVARIG), em 27.9.2022, traz a peça de ID 39739365 e documentos de IDs 39737008, 39739360, 39739362 e 39739364, por intermédio da qual, em suma, requer a continuidade dos atos expropriatórios, considerando a penhora e a avaliação da Chácara 47 da SHIS QI 5, Lago Sul, Brasília (DF) e seu registro no álbum imobiliário, com vistas à realização do leilão judicial. Intimado, o GRUPO OK manifesta-se (ID 40379250) e pontua a existência do recurso pendente de exame perante o colendo STJ e que, em nome do poder geral de cautela, os atos expropriatórios devem ser obstados, haja vista o risco de alteração do entendimento quanto à aplicação da taxa SELIC, com a consequente redução drástica do débito, causando, a alienação do bem, potencial prejuízo. Pede, ao final, a suspensão do feito. É o breve relato. Do exame do caderno processual, verifico que no ID 28774146 esta Relatoria indeferiu todos os pedidos formulados pelo GRUPO OK, dentre os quais a aplicação da taxa SELIC, diante da evidente preclusão. Insatisfeito, o GRUPO OK interpôs agravo interno, o qual foi desprovido pela egrégia Segunda Câmara, conforme acórdão de ID 31334444, cuja ementa ficou assim redigida: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO. MULTAS. PAGAMENTO. INÉPCIA RECURSAL. AFASTAMENTO. TAXA SELIC. SUBSTITUIÇÃO. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. 1. Não há que se falar em descumprimento da condição fixada para a interposição de recursos quando a parte recolhe a multa fixada anteriormente. 2. Viável o exame do recurso quando a parte recorrente expõe as questões fáticas e jurídicas, exteriorizando o inconformismo. 3. Preclusa a oportunidade de, após julgada a impugnação ao cumprimento de sentença, a parte requerer a substituição do índice de correção monetária e de juros de mora para a SELIC, sob pena de ferir a coisa julgada. 4. Recurso não provido. (grifo nosso) Interposto o recurso especial, foi admitido e pende de solução naquela Corte Cidadã, conforme atesta a consulta pública ao sítio eletrônico do STJ. Cediço que o recurso especial, ordinariamente, não possui efeito suspensivo e sua eventual possibilidade encontra-se adstrita à análise pelo Tribunal Superior, inexistente na espécie. Logo, o objetivo do GRUPO OK é, por via transversa, obter a atribuição do efeito suspensivo de apelo constitucional nesta sede, a fim de sobrestar o curso do processo que visa, há longa data, alcançar a quitação do débito. Nesse sentido, colha-se julgado desta egrégia Casa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. OBJETO. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO JUDICIAL. PEDIDO. ACOLHIMENTO. IMISSÃO DE POSSE. DEFERIMENTO. PROVIMENTO MANTIDO EM SEDE DE APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE ACLARATÓRIOS. REJEIÇÃO. RÉU. MANEJO DE RECURSO ESPECIAL. EFEITO SUSPENSIVO. EXCEPCIONALIDADE (CPC, ART. 995 C/C ART. 1.029, §5o). CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE DEFLAGRAÇÃO. INDEFERIMENTO. INVIABILIDADE. DEFERIMENTO. IMPERATIVO COADUNADO COM O DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO CONSTITUCIONAL ORDINARIAMENTE DESPROVIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. PROSSEGUIMENTO DO EXECUTIVO. AFIRMAÇÃO. AGRAVO PROVIDO. 1. Consoante o procedimento legalmente alinhavado, o recurso especial, ordinariamente, não está municiado de efeito suspensivo, donde a agregação desse atributo ao apelo constitucional encerra situação de exceção, cujo exame está reservado ao tribunal superior e, em situações pontuais em que o recurso esteja sobrestado, ao presidente ou vice-presidente do tribunal local, daí porque, exaurida a jurisdição ordinária, ao beneficiado pelo título assim aperfeiçoado, conquanto ainda não acobertado pelo trânsito em julgado, é assegurado o direito de deflagrar cumprimento provisório de sentença (CPC, arts. 520, 995 e art. 1.029, §5o). 2. Carente o recurso especial de efeito suspensivo ordinariamente assegurado, não subsistindo decisão advinda do órgão competente agregando-lhe esse atributo, não subsiste lastro para que, aviada pretensão de cumprimento provisório da sentença, o juiz da causa negue-lhe trânsito com base na simples subsistência do apelo constitucional, pois implica essa solução a agregação de efeito suspensivo, por vias transversas, a recurso desguarnecido desse atributo, vulnerando as regras procedimentais, cabendo-lhe tão somente impulsionar o executivo segundo os regramentos que lhe são próprios. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1263223, 07097138820208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Assim, determino que a alienação do imóvel sito à SHIS QI 5, Chácara 47, Lago Sul, Brasília (DF) ocorra por meio de leilão judicial eletrônico ou presencial, nos termos dos artigos 879, inciso II, e 881, ambos do Código de Processo Civil. Caberá ao MM. Juízo da Décima Vara Cível de Brasília a designação do leiloeiro público e, em sistema de cooperação, também deverá estabelecer o preço mínimo, as condições de pagamento e as garantias, conforme artigos 883 e 885 do CPC. Confiro ao presente força de ofício. Intimem-se. (ID 40527627 – grifos no original) O recorrente sustenta a existência de omissão pois, a despeito do fundamento na decisão embargada de que somente o colendo Superior Tribunal de Justiça poderia atribuir efeito suspensivo ao recurso especial interposto, é possível igualmente à Relatoria determinar medidas cautelares para evitar prejuízos às partes, com amparo no art. 300 do Código de Processo Civil. Verbera que, caso provido o recurso constitucional manejado pelo embargante, haverá prejuízo enorme se já houver sido realizado o leilão determinado nos autos e a respectiva arrematação do bem, diante da discrepância entre o valor do débito (R$ 824.224,15 – oitocentos e vinte e quatro mil e duzentos e vinte e quatro reais e quinze centavos) e o valor do imóvel que se quer levar a leilão (R$ 8.000.000,00 – oito milhões de reais). Acrescenta ainda que há possibilidade de o executado remir a execução (art. 826 do CPC), antes da realização do leilão. Pede o provimento do recurso para que seja proferida decisão integrativa, a fim de postergar a continuidade da execução e a realização de atos executivos até o julgamento do REsp n. 1746080/DF. Contrarrazões no ID 41837145, por meio das quais o embargado argumenta que inexiste o alegado vício, porquanto as teses apontadas nos aclaratórios são as mesmas suscitadas nos embargos de ID 40379250, já enfrentadas por esta Relatoria na decisão embargada. Pontua que, até então, o embargante não havia requerido a concessão de tutela de urgência para suspender o prosseguimento dos atos expropriatórios e a realização do leilão, tendo formulado tal pedido apenas em sede destes segundos embargos. Tenciona que, ainda que se considerem tais novos argumentos, o recorrente não demonstrou a presença dos requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência, pois é pacífico no âmbito da jurisprudência do Tribunal da Cidadania a impossibilidade de violar a coisa julgada para alterar índice de correção monetária, além de o art. 826 do CPC admitir a remissão da execução a qualquer momento, podendo o embargante realizar o depósito do valor devido até a realização do leilão marcado para fevereiro. Assevera a má-fé do embargante na interposição do presente recurso, valendo-se dos mesmos fundamentos de forma reiterada para prologar o cumprimento da sentença e se esquivar do débito exequendo. Ao final, pugna pelo desprovimento dos declaratórios e indeferimento do pedido de concessão de tutela de urgência, formulado pelo embargante para suspender o prosseguimento dos atos expropriatórios. É o relato do essencial. Decido. Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. O embargante aponta omissão, sob o argumento de que, embora somente o colendo Superior Tribunal de Justiça poderia atribuir efeito suspensivo ao recurso especial interposto, não foi considerada a possibilidade desta Relatoria atribuir efeito suspensivo aos atos expropriatórios levados a efeito nos autos. Sem razão, pois consta expressamente no decisório que “o recurso especial, ordinariamente, não possui efeito suspensivo e sua eventual possibilidade encontra-se adstrita à análise pelo Tribunal Superior, inexistente na espécie. Logo, o objetivo do GRUPO OK é, por via transversa, obter a atribuição do efeito suspensivo de apelo constitucional nesta sede, a fim de sobrestar o curso do processo que visa, há longa data, alcançar a quitação do débito”. Além disso, o que se percebe é que o GRUPO OK revolve questões já decididas nos autos pela egrégia Segunda Câmara Cível e se utiliza dos aclaratórios com o objetivo de alcançar o deferimento de tutela de urgência, com base em tese já refutada no acórdão de ID 31334444. Por oportuno, transcrevo ementa inclusive colacionada na decisão embargada (ID 40527627), relativa ao agravo interno desprovido pelo Colegiado da Segunda Câmara Cível, que adotou entendimento no sentido de que há preclusão do pedido de requerimento de substituição do índice de correção monetária e de juros de mora para a SELIC, sob pena de afronta à coisa julgada. Reveja-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO. MULTAS. PAGAMENTO. INÉPCIA RECURSAL. AFASTAMENTO. TAXA SELIC. SUBSTITUIÇÃO. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. 1. Não há que se falar em descumprimento da condição fixada para a interposição de recursos quando a parte recolhe a multa fixada anteriormente. 2. Viável o exame do recurso quando a parte recorrente expõe as questões fáticas e jurídicas, exteriorizando o inconformismo. 3. Preclusa a oportunidade de, após julgada a impugnação ao cumprimento de sentença, a parte requerer a substituição do índice de correção monetária e de juros de mora para a SELIC, sob pena de ferir a coisa julgada. 4. Recurso não provido. (grifo nosso) Ademais, conforme bem destacado pelo próprio embargante, o art. 826 do Diploma Processual Civil autoriza a remissão da execução antes da realização do leilão, a qualquer momento, o que, por si só, esvazia o argumento do recorrente de risco de dano grave ou de difícil reparação. Por fim, vale destacar que os embargos de declaração têm amplitude recursal reduzida, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Os argumentos apresentados pelo recorrente não se prestam para demonstrar a presença de vícios mas, ao contrário, apenas indicam a tentativa de alterar o entendimento. Dessa forma, inexistentes quaisquer dos vícios previstos na lei processual civil, resulta inviável a pretensão voltada para o acolhimento dos aclaratórios com a atribuição de efeito modificativo. Com essas razões, rejeito os embargos de declaração. Advirto o embargante que a reiteração de embargos declaratórios sem a efetiva demonstração da existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material poderá configurar recurso manifestamente protelatório, nos termos do § 2o do artigo 1.026 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de dezembro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador